Tribunal: TJSP
Processo: 2079316-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de revogar a decisão que manteve a liminar e indeferiu o pedido de suspensão de leilões extrajudiciais - Inadmissibilidade, diante da comprovação da mora e do não pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da liminar, consolidando-se a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário - Agravo

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de revogar a decisão que manteve a liminar e indeferiu o pedido de suspensão de leilões extrajudiciais - Inadmissibilidade, diante da comprovação da mora e do não pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da liminar, consolidando-se a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079316-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante MERCEARIA
PEREIRA SILVA M. V. LTDA - ME, é agravado BANCO MERCEDES-BENZ DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Itapevi (proc. no 1005137-45.2019.8.26.0271)
Agravante: Mercearia Pereira Silva M.V. Ltda - Me
Agravado: Banco Mercedes - Benz do Brasil S/A.
Juíza de 1a Instância: Márcia Blanes
Voto n° 29868.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Pretensão de
revogar a decisão que manteve a liminar e indeferiu o pedido de
suspensão de leilões extrajudiciais - Inadmissibilidade, diante
da comprovação da mora e do não pagamento da integralidade
da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da
liminar, consolidando-se a posse e a propriedade do bem nas
mãos do credor fiduciário - Agravo não provido.
Ré em ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, a agravante rebela-se contra r. decisão de fl. 297 do processo
digital, que manteve a liminar de busca e apreensão, indeferindo o pedido de
revogação da liminar e a suspensão de leilões extrajudiciais.
Sustenta a agravante que: a) as partes firmaram
acordo em face do seu inadimplemento, o banco agravado pediu a concessão
de liminar de busca e apreensão; b) ofereceu contestação e pediu a revogação
da liminar, além da suspensão de eventuais leilões extrajudiciais, face a
descaracterização da ação de busca e apreensão, devendo a ação ser
convertida em execução e os bens devolvidos; c) "apenas um dos veículos possui
valor suficiente para cobrir o valor reclamado pelo agravado e nesse passo existe excesso
danoso e deveria ter sido reparado" (sic, fl. 7 do agravo); d) é pequena empresa de
transportes de cargas em geral e mercearia e a retirada dos veículos está
inviabilizando a sua atividade; e) com a aceitação do acordo, a liminar de
busca e apreensão não deve prevalecer, devendo o processo ser convertido
em execução, porque o acordo tem o condão de desqualificar a mora já
constituída com a notificação válida.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi antecipada a tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
3
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Consta da inicial que as partes celebraram “Cédula
de Crédito Bancário” no "9190271971", no valor de R$139.500,00, para
aquisição de veículo novo, Mercedez-Benz, placa FXZ8580, outra de no
"9190272455", no valor de R$41.400,00, para adquirir carroceria frigorífica
baú, ano/modelo 2015, acoplado ao veículo antes mencionado, a de no
"9190297091", no valor de R$246.000,00, para aquisição de três veículos
novos Mercedes-Benz, placas GJL 9070, GJM5330 e GJP8430, a de no
"9190297113", no valor de R$60.000,00, para aquisição de três equipamentos
de refrigeração marca Frigo King, e a de no "1190241307", no valor de
R$85.040,22, para aquisição de três acessórios automotivos acoplados aos
veículos de placas GJL9070, GJM53550 E GJP8430, todas garantidas por
alienação fiduciária.
O autor afirma que a ré, deixando de pagar as
prestações vencidas em 15.5.19 e 25.4.19, ensejou o vencimento antecipado
de toda a dívida (fl. 1/6 do processo digital).
Em 29.8.19, antes de ser apreciada a liminar de
busca e apreensão, o autor informou nos autos a celebração de acordo
extrajudicial com a ré e pediu sua homologação (fl. 175/180 do processo
digital).
Antes, porém, de ser apreciado o pedido e
homologado o acordo, o autor informou o seu descumprimento e pediu o
prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de busca e apreensão
(fl. 185/186 do processo digital).
Em
10.10.19,
foi
determinado
que
o
autor
emendasse a inicial, atribuindo correto valor à causa (fl. 198 do processo
digital). O autor informou que o valor correto da causa era R$261.030,26 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
4
200 do processo digital).
Em 23.10.19, foi novamente determinado que o
autor emendasse a inicial, com o correto valor da causa (fl. 201 do processo
digital). O autor informou que está correto o valor de R$261.030,26, porque
corresponde à soma do saldo devedor de todos os contratos, tendo sido
incluídas as prestações vencidas e vincendas (fl. 204/206 do processo digital).
Em 26.11.19, foi determinada a emenda da inicial
para que o autor esclarecesse o montante da dívida em relação a cada
contrato, observando-se que o acordo não foi homologado, devendo
prevalecer a dívida constante nas cédulas de crédito bancário (fl. 212/213 do
processo digital).
Em 28.11.19, o autor discriminou o débito de cada
cédula bancária e emendou a inicial atribuindo à causa o valor de
R$246.831,75 (fl. 216/219 do processo digital).
Em 9.12.19, foi recebida a emenda à inicial e
deferida a liminar de busca e apreensão (fl. 287/288 do processo digital).
A liminar de busca e apreensão foi cumprida em
10.12.19 (fl. 295/296 do processo digital), quando a ré foi citada e intimada na
pessoa de seu representante legal (fl. 294 do processo digital).
Em
16.12.19,
a
ré
contestou
e
pediu
a
improcedência da ação (fl. 257/264 do processo digital), alegando que há
excesso danoso, porque a apreensão de um dos veículos já seria suficiente
para cobrir o valor total reclamado pelo autor e a apreensão dos bens lhe
causou danos de grande monta. Disse que, com a realização de acordo, a
liminar não pode prevalecer, já que o processo deveria ter sido convertido em
execução e o acordo realizado tem o condão de desqualificar a mora já
constituída com a notificação válida, com a perda de objeto e
descaracterização da alienação fiduciária, na forma do DL 911/69. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
5
ação deve ser convertida em execução, com cassação da liminar. Afirma que,
após a celebração do acordo, o autor não notificou a ré, de modo que a mora
foi desqualificada.
Em 16.3.20, a ré pediu a concessão da tutela de
evidência, alegando que a retirada dos bens está inviabilizando a sua atividade
e os bens apreendidos foram levados a leilão, reiterando os termos da
contestação. Pediu a sustação dos leilões dos bens apreendidos, expedindo-
se ofício ao leiloeiro Sodré Santoro Leilões e a revogação da medida da liminar
(fl. 270/274 do processo digital), o que foi indeferido (fl. 297 do processo
digital).
Daí o agravo.
A existência do acordo pressupôs a existência de
mora, que não foi descaracterizada pela sua realização, simplesmente porque
ele não foi cumprido, fato que a agravante não nega nem se dispõe a pagar a
dívida.
Assim, ao contrário do que entende a ré, não houve
"desqualificação" da mora nem descaracterização da ação de busca e
apreensão, devendo ser observado que, no acordo extrajudicial ela se deu por
citada e houve previsão de prosseguimento da presente demanda,
independentemente de novo aviso ou notificação, com expedição de mandado
para retomada dos bens, no caso de não pagamento das parcelas acordadas,
exatamente o que aconteceu (fl. 175/180 do processo digital).
Além disso, o acordo não foi homologado, logo, ele
não gera efeitos e, assim que assim não fosse, não custa repetir, o seu
descumprimento determinava a apreensão dos bens alienados.
Por outro lado, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei
no 911/69 que, “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
6
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da liminar,
conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação da Lei
n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial
repetitivo no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
No caso dos autos, a agravante não nega o
inadimplemento e não comprova o pagamento da dívida.
Dessa
maneira,
se
mora
havia,
correto
o
deferimento da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia
fiduciária, não havendo causa para revogação nem para a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079316-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29868
7
decisão que a deferiu.
Além do mais, como a agravante não efetuou o
pagamento da dívida, no prazo de cinco dias da execução da liminar (10.12.19,
fl. 295/296 do processo digital), já estavam há muito consolidadas a posse e a
propriedade dos bens apreendidos no patrimônio do credor fiduciário, quando
ela interpôs este agravo de instrumento (27.4.20, fl. 1 do agravo).
Não há, portanto, nada a alterar na decisão
agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora